Tribunal: TJDFT
Processo: 0716681-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716681-66.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0716140-69.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA AGRAVADO: CELIO PEREIRA GOMES DESPACHO INDEFIRO o pedido formulado sob ID Num. 39808954, uma vez que a decisão proferida neste agravo de instrumento foi cumprida. Nota-se que a decisão ID Num. 35731480 não especificou a quantidade de dias que a reiteração deveria durar, a fim de permitir ao Juízo singular definir o prazo de reiteração que entendesse mais efetivo para o cumprimento da liminar deferida nestes autos. Destaco que eventual irresignação da parte contra a nova decisão proferida pelo Juízo a quo deve ser enfrentada pelas vias recursais cabíveis. Intime-se. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA-DF, 3 de outubro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora